Tribunal: CARF
Processo: 10840.000663/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.000663/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.608 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
MARIA APARECIDA BARBOSA MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DECADÊNCIA. TERMO DE INÍCIO. DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. TRIBUTO SUJEITO AO AJUSTE ANUAL. LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO.
Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo
antecipação de pagamento e não se imputando ao contribuinte a prática de
conduta com dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial tem
início na data da ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, exclusivamente para exonerar o crédito tributário
lançado.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 97/120) interposto contra decisão da 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls. 75/91, que
julgou procedente em parte o lançamento formalizado no auto de infração - Imposto de Renda
Pessoa Física, lavrado em 23/11/2007, que reduziu o valor do imposto a restituir declarado de R$
8.599,89 para o valor de R$ 3.768,83, em virtude da apuração de dedução indevida a título de
despesas médicas do valor de R$ 17.567,50 (fls. 29/32), decorrente do procedimento de revisão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.000663/2008-51
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.000663/2008-51

da declaração de ajuste anual do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, entregue em
11/10/2007 (fls. 70/73).
Cumpre observar preliminarmente que na declaração de ajuste anual original
entregue em 27/4/2003, a contribuinte apurou saldo de imposto a pagar de R$ 3.447,31 (fls.
65/68). Na declaração retificadora entregue em 11/10/2007, apurou saldo de imposto a restituir
de R$ 8.599,89 (fls. 70/73). Verifica-se que a única alteração promovida na declaração
retificadora foi a exclusão de parte dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas,
tendo em vista laudo pericial que reconheceu que a Recorrente era portadora de moléstia grave –
esclerose múltipla (CID – G35) - desde 4/1983 (fl. 35), conforme se extrai do excerto das
referidas declarações:
i)
declaração original entregue em 27/4/2003 (fls. 65/66)

ii)
declaração retificadora entregue em 11/10/2007 (fls. 70/71):
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.000663/2008-51

Como pode-se observar no resumo constante no acórdão da DRJ, o lançamento
deveu-se à falta de apresentação dos comprovantes e da comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas pleiteadas pela contribuinte (fl. 76):
Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 28/31, que
exige crédito tributário do ano-calendário de 2002, que apurou imposto a restituir de
R$3.763,83.
O procedimento originou-se de revisão da declaração de ajuste anual relativa ao ano-
calendário de 2002, que constatou a seguinte infração:
- Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas
Valor glosado por falta de apresentação dos comprovantes de pagamento e também por
falta de comprovação do efetivo pagamento.
Enquadramento legal: art. 8°, inciso II, alínea “a”, e §§ 2° e 3°, da Lei n° 9.250/95; arts.
43 a 48 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001.
Cientificada do lançamento em 28/1/2008 (AR de fl. 59), a contribuinte
apresentou impugnação em 25/2/2008 (fls. 2/25), acompanhada de documentos de fls. 26/53,
alegando em síntese, conforme se extrai do acórdão recorrido (fls. 76/79):
(...)
1. É pessoa idosa, atualmente com 69 anos de idade, e portadora de esclerose múltipla
diagnosticada há mais de 25 anos, gozando, portanto, de prioridade na tramitação
processual, conforme estabelece o art. 71 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.000663/2008-51

2. O Fisco só se manifestou depois de cinco anos da entrega de sua declaração de ajuste
do ano-calendário de 2002, sendo a demora injustificada e desrespeitosa, retirando-lhe
direito liquido e certo de receber a restituição do imposto;
3. Não se vislumbra nas peças do procedimento fiscal a existência de qualquer
autorização da autoridade tributária competente para que fosse procedida a fiscalização
de sua declaração de ajuste, impondo-se a nulidade do procedimento fiscal desde o seu
início;
4. Além do mais, intimada a prestar esclarecimentos acerca das deduções glosadas,
apresentou os documentos solicitados e justificou as despesas incorridas;
5. Foi cientificada do auto de infração em 28/01/2008, data em que já havia decorrido o
prazo de cinco anos da ocorrência do fato gerador do tributo sujeito ao lançamento por
homologação, ou seja, em relação aos meses de janeiro a dezembro de 2002, a teor do §
4°, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
6. Conforme se verifica do art. 2o da Lei no 7.713 de 22/12/1988, o período de apuração
do imposto de renda é mensal e o fato gerador ocorre neste espaço de tempo, na medida
em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos. O art. 1° da Lei n°
10.451, de 10/05/2002 e a jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda confirmam esse entendimento;
7. O Fisco dispõe do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador para
homologá-lo ou exigir seja complementado o pagamento antecipadamente efetuado,
caso a lei não tenha fixado prazo diferente e não se cuide da hipótese de sonegação,
fraude ou conluio. Se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo se
inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
8. O art. 156 do CTN estabelece no inciso VII como causa extintiva do crédito tributário
o pagamento antecipado e a homologação do lançamento, nos termos do disposto no art.
150 e seus §§ 1° a 4°. Assim, ocorrida a homologação do lançamento, seja expressa (§
1°) ou tácita (§ 4°), com ou sem o pagamento antecipado do tributo, o crédito tributário
está extinto, não se abrindo qualquer oportunidade para a Fazenda revisar o lançamento;
9. A ausência de recolhimento do imposto não altera a natureza do lançamento, mesmo
porque o que se homologa é a. atividade exercida pelo sujeito passivo e não o
pagamento do imposto;
10. Mesmo que se considere que o fato gerador da pessoa física estaria completo em 31
de dezembro do respectivo ano, o lançamento relativo ao ano-calendário de 2002 não
poderia ser exigido, visto que na data da ciência (28/01/2008), o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário já se encontrava expirado em 31 de dezembro de
2007, face ao decurso do prazo decadencial de cinco anos;
11. Em relação ao mérito, o pagamento efetuado à Unimed, no valor de R$ 731,00,
encontra-se comprovado mediante do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção do IRF, do ano-calendário de 2002, fornecido pelas Faculdades Católicas;
12. Quanto às demais deduções, junta as cópias dos comprovantes de pagamento
emitidos pelos próprios beneficiários, que se encontram devidamente inscritos nos
Cadastros das Pessoas Físicas e Jurídicas da Secretaria da Receita Federal e
regularmente habilitados perante os Conselhos Regionais das respectivas categorias
profissionais;
13. A apresentação dos recibos e documentos fiscais devidamente preenchidos contendo
nome e registro do profissional no órgão competente, endereço completo, número de
CPF/CNPJ, identificação do serviço prestado, valor e nome daquele que pagou a
despesa, confirmando a realização do serviço e o seu valor, é suficiente para a dedução,
uma vez que o artigo 80, § 1°, inciso III do RIR/99, faculta a indicação do cheque
somente na hipótese de ausência de outros elementos. Cita jurisprudência nesse sentido;
14. O contribuinte não tem obrigação de guardar quaisquer outros elementos adicionais,
para justificar o pagamento realizado em dinheiro, tais como, extratos bancários, cópias
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.000663/2008-51

de cheques, DOCs, TED e transferências bancárias, considerando que a legislação fiscal
somente requer o comprovante de pagamento, ou seja, o recibo;
15. Quanto à prova dos serviços prestados, somente os beneficiários dos pagamentos
poderiam fazê-lo através de intimação fiscal para tal fim, o que não consta do
procedimento fiscal, invalidando, desta forma, o Auto de Infração;
16. Não se vislumbrando nos autos quaisquer provas efetivas e concretas da falsidade
dos documentos apresentados, devem os mesmos ser recebidos como idôneos e
suficientes para embasar as deduções praticadas;
17. A boa fé se presume, enquanto que a má-fé precisa ser comprovada;
18. Em nosso ordenamento jurídico não há norma que proíba a pessoa física de efetuar
pagamentos ou receber valores em moeda corrente, mesmo porque com toda a
tecnologia de nossos tempos, ainda é imprescindível a circulação de moeda na
realização dos negócios;
18. Ante o exposto, requer que: i) sejam acolhidas as preliminares de nulidade e de
decadência do lançamento tributário em conseqüentemente, extinto o Auto de Infração;
ii) caso não acolhidas as preliminares citadas, seja declarada a insubsistência e a
improcedência do lançamento tributário e determinado o seu definitivo arquivamento,
com a restituição de imediato do imposto de renda no valor originário de R$ 8.599,89;
iii) sejam acatados os fatos alegados e os documentos juntados, requerendo a produção
de todas as provas em direito admitidas, especialmente a juntada de novos documentos;
iv) sejam juntadas as declarações de rendimentos dos beneficiários dos rendimentos,
para que seja constatado mediante diligência, que os valores pagos foram incluídos em
suas respectivas declarações de ajuste anual; v) seja assegurada a prioridade na
tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências
administrativas e judiciais, nos termos do art. 71 da Lei n° l0.74l/2003 (Estatuto do
Idoso).
Quando da apreciação do caso, em sessão de 17 de setembro de 2008, a 3a Turma
da DRJ em São Paulo II (SP) julgou o lançamento procedente em parte, restabelecendo parte das
despesas pleiteadas no valor de R$ 847,50 (fls. 75/91), conforme ementa do acórdão no 17-
27.519 - 3a Turma da DRJ/SPOII, a seguir reproduzida (fl. 75):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
Nos procedimentos de revisão interna de declaração de rendimentos é dispensada, por
expressa disposição normativa, a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de decadência, posto que, tendo havido lançamento de oficio, o
início da contagem do prazo decadencial terá efeito no primeiro dia do exercício
seguinte àquele previsto para a entrega da declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Restabelecem-se, na declaração de ajuste anual, somente as deduções comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, na forma estabelecida pela norma de regência.
Lançamento Procedente em Parte
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 9/10/2008 (AR de fl. 93), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 6/11/2008 (fls. 97/120), com os mesmos argumentos
da impugnação da qual é cópia ipsis litteris, alegando em síntese:
I - Preliminares
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.000663/2008-51

 nulidade do lançamento ante a ausência de Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) e
 decadência.
II - Mérito
 glosa indevida de despesas médicas tendo em vista que os serviços foram
efetivamente prestados pelos beneficiários e pagos em moeda corrente
nacional aos profissionais liberais e sociedades de prestação de serviço
durante o ano-calendário de 2002, consoante cópias dos recibos anexos ao
processo.
III - Dos Pedidos
 sejam acolhidas as preliminares de nulidade e de decadência do lançamento
tributário com a consequente extinção do Auto de Infração;
 caso não sejam acolhidas as preliminares, seja declarada a insubsistência e a
improcedência do lançamento tributário, através do Auto de Infração em
objeto e determine seu definitivo arquivamento, consequentemente, restituído
de imediato o imposto de renda retido na fonte, acrescido de juros e correção
monetária;
 que sejam juntadas ao processo as declarações de rendimentos dos
beneficiários dos rendimentos, para que seja constatado mediante diligência
que os valores pagos pela Impugnante foram incluídos em suas respectivas
declarações de ajuste anual do IRPF, sob pena de ficar caracterizado o
cerceamento do amplo direito de defesa e do contraditório e
 seja assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na
execução dos atos e diligências administrativas e judiciais, nos termos do
artigo 71 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar
Da Decadência
A Recorrente alega a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2002.
É importante destacar que o IRPF é um tributo cujo fato gerador é complexivo.
Isso significa que, a despeito de sua apuração ser mensal, ele está submetido ao ajuste anual,
momento no qual é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva do tributo,
pelo que o seu fato gerador apenas é aperfeiçoado na data de 31/12 de cada ano-calendário.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.000663/2008-51

O STJ já se pronunciou acerca da decadência no Recurso Especial n° 973.733 SC
(2007/01769940), julgado pelo STJ em 12/8/2009, vinculante a este CARF, nos termos do artigo
62, § 2° do Anexo II ao RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015,
posto que a decisão foi submetida à técnica dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Documento: 5496751 -
RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 5 de 12 Superior Tribunal
de Justiça Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz
de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.000663/2008-51

Depreende-se da referida decisão que ao analisar o tema decadência, cabe ao
intérprete aplicar a regra da contagem do artigo 150, § 4o do CTN1, apenas se, cumulativamente,
estiverem presentes os seguintes requisitos: i) ter ocorrido alguma antecipação de pagamento do
tributo devido e ii) o caso não envolver dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte. Em
não concorrendo tais circunstâncias, prevalece a aplicação do artigo 173, I do CTN2, ou seja, a
contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Deste modo, o ponto de partida para a fixação de qual das duas regras será
utilizada para determinação do termo inicial para a contagem do prazo decadencial cinge-se na
verificação da existência ou não de antecipação de pagamento.
A respeito do pagamento antecipado, o enunciado da Súmula CARF no 123, a
seguir reproduzido, de observância obrigatória por parte dos membros deste Colegiado, nos
termos do artigo 72 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343 de 9 de junho de 20153, assim estabelece:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, § 4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Aferida a existência da retenção na fonte sobre rendimentos tributáveis sujeitos ao
ajuste anual no comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte –
ano base 2002, expedido pelas Faculdades Católicas (fl. 44) e informados na própria declaração
de ajuste anual (fls. 70/73), consequentemente, a contagem do prazo decadencial aplicável é a
regra contida no artigo 150 § 4o do CTN, qual seja, a data do fato gerador.
No caso em apreço o lançamento refere-se ao ano-calendário de 2002. Como
visto, houve a antecipação do imposto, de modo que o termo final para o lançamento exauriu-se
em 31/12/2007, conforme regra contida no referido artigo 150, § 4o do CTN.
A constituição definitiva do crédito tributário se opera com notificação do
resultado do lançamento ao sujeito passivo, consoante prescrição contida no artigo 145 do CTN4.
No presente caso a ciência ocorreu em 28/1/2008 (AR de fl. 59), restando, portanto, configurada

1 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)

3 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
4 Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.000663/2008-51

a decadência em relação ao lançamento constante do auto de infração e, por conseguinte, fica
prejudicada a análise das demais questões suscitadas pela Recorrente.
Oportuno esclarecer que se extingue em cinco anos o direito do contribuinte
apresentar ou retificar sua declaração de rendimentos relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física, sendo o início da contagem a data da ocorrência do fato gerador, ou seja, no dia 31 de
dezembro do respectivo ano-calendário, ressalvados os casos em que não tenha ocorrido
qualquer tipo de pagamento, nos quais o prazo decadencial tem início no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso em análise, a declaração de ajuste anual retificadora do exercício de
2003, ano-calendário de 2002, foi entregue em 11/10/2007 (fls. 70/73), portanto, dentro do
quinquênio decadencial, que extinguir-se-ia em 31/12/2007, razão pela qual devem prevalecer as
informações nela constantes.
A restituição pleiteada mediante declaração de ajuste anual, seja original ou
declaração retificadora, desde que apresentada dentro do prazo legal acima citado, deve ser
objeto de exame pela autoridade administrativa, com o intuito de verificar a ocorrência, ou não,
de recolhimento a maior de imposto de renda pessoa física, do imposto pago ou retido
antecipadamente no decorrer do respectivo ano-calendário, bem assim a legitimidade das
deduções pleiteadas à luz da legislação tributária, com o fim de reconhecer, ou não, o direito
creditório em favor do sujeito passivo. Neste sentido, é a conclusão exposta na Solução de
Consulta Interna no 11 de 24 de julho de 2006, cuja ementa segue abaixo reproduzida:
ORIGEM: Coordenação-Geral de Fiscalização
ASSUNTO: Prazo para retificação de declaração de IRPF. Redução de imposto a
restituir em exercício já abrangido pela decadência.
EMENTA: Extinguem-se em cinco anos o direito do contribuinte apresentar ou retificar
sua declaração de rendimentos, sendo que o dies a quo da contagem tem início na data
da ocorrência do fato gerador, ou seja, no dia 31 de dezembro do respectivo ano,
ressalvados os casos em que não tenha ocorrido qualquer tipo de pagamento, nos quais
o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
A restituição pleiteada na Declaração de Ajuste Anual, original ou retificadora,
apresentada dentro do prazo legal, deve ser objeto de apreciação pela autoridade
administrativa, mesmo após o transcurso do prazo decadencial, considerando ser
imprescindível a comprovação do recolhimento a maior do imposto alegado pelo
contribuinte, para fins de reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda
Nacional, sendo vedada, entretanto, em razão da decadência, a constituição de crédito
tributário porventura apurado durante a análise procedida.
DISPOSITIVOS LEGAIS: arts. 147, 168, I, 150 §§ 1o e 4o e 173, da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
No que diz respeito à decisão sobre o pedido de restituição, atualmente a Instrução
Normativa RFB no 1.717 de 17 de julho de 20175, assim estabelece:
Art. 117. A decisão sobre o pedido de restituição, sobre o pedido de ressarcimento e
sobre o pedido de reembolso, caberá à DRF ou à Delegacia Especial da RFB que, à data
do despacho decisório, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.

5 Estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.000663/2008-51

A par disso, conclui-se que a análise da restituição pleiteada mediante declaração
de ajuste anual quer seja ela original ou retificadora é imprescindível, independentemente do
transcurso do prazo de decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento. No caso
da autoridade administrativa concluir por um Imposto a Restituir a menor do que o valor
pleiteado, não haverá lançamento ou constituição de crédito tributário, mas apenas deferimento
de parte da restituição solicitada pelo contribuinte, ou indeferimento total do pleito, se a
conclusão for essa, garantindo-se ao interessado o direito de apresentar manifestação de
inconformidade.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, exclusivamente para considerar improcedente o lançamento, cuja
ciência ocorreu após o transcurso do quinquênio decadencial, cabendo à unidade responsável
pela administração do tributo a análise do pedido de restituição formulado pela contribuinte
mediante a entrega, em 11/10/2007, da declaração retificadora de ajuste anual do exercício de
2003, ano-calendário de 2002, ND 08/34.928.899 (fls. 70/73).
Débora Fófano dos Santos

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital